Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704718-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVETE MOREIRA LOPES AGRAVADO: EVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a executada/agravante formula pedido de gratuidade de justiça, porém não apresenta qualquer documentação que demonstre a sua alegada condição de escassez de recursos econômicos, além de uma declaração de hipossuficiência subscrita no ano de 2016 (id. 23297667, p. 2). Desse modo, concedo-lhe prazo de cinco dias para que traga aos autos documentos atualizados evidenciando minimamente a realidade alegada, sob pena de indeferimento do pedido e, por consequência, tornar-se necessário o recolhimento do preparo recursal cuja isenção pretende obter. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora